Tribunal: TCU
Processo: 013.797/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Areski Damara de Omena Freitas Júnior,Areski Damara de Omena Freitas Júnior,Areski Damara de Omena Freitas Júnior contra o Acórdão 4464/2017 - TCU - 2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos por Areski Damara de Omena Júnior contra o Acórdão 4464/2017-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 6804/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Areski Damara de Omena Freitas Júnior para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.